Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.
2. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva para que determinada pessoa integre a relação jurídica processual em um dos seus polos.
3. A assinatura lançada pelo contratante tem a função de atestar sua concordância com as declarações de vontade exteriorizadas pelos negociantes. Em outras palavras, quem assina o contrato exterioriza sua declaração de vontade de proposição ou de oblação inseridas no mencionado instrumento negocial.
4. Constatado que o contrato de locação foi celebrado de forma conjunta com o acessório da fiança e que o representante da sociedade contratante também figurava como fiador, não é razoável exigir múltiplas assinaturas para que seja demonstrada sua concordância com os termos constitutivos da relação jurídica negocial.
5. Recurso conhecido e desprovido.